Tribunal: STF
Processo: RE 1297867
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Base de cálculo do PIS e da COFINS. Exclusão. Controvérsia sobre qual parcela do ICMS. Tema nº 69. Aplicação integral. ICMS destacado nas notas fiscais.



    1. A matéria tratada no Tema nº 69 somente foi definitivamente apreciada no julgamento dos embargos de declaração opostos, ocasião em que o Plenário da Corte esclareceu qual é o valor do ICMS a ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS e modulou os efeitos da decisão produzidos a partir de 15/3/17, ressalvando, no entanto, as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até a data do julgamento de mérito do Tema nº 69 da Sistemática da Repercussão Geral.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).